Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717645-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYNARA SALVIANO DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública 0704841-73.2020.8.07.0018, conforme a decisão deste colegiado. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito